Tribunal: TJES
Processo: 5018392-22.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018392-22.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: KENE CRISTINE GOMES PARIZ
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5018392-22.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
CLARO S.A.

RECORRIDO:
KENE CRISTINE GOMES PARIZ

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a autora relata que vem recebendo cobranças da operadora de telefonia requerida, inclusive através do Serasa. Entretanto, alega que nunca contratou os serviços da ré, razão pela qual foi até uma loja da operadora, onde tomou conhecimento que as cobranças se referem às linhas telefônicas nºs (86) 99558-9664, (86) 99585-2053 e (98) 98525-4792, sendo as duas primeiras da cidade de Teresina-PI e a última de São Luís-MA.

Aduz que o valor total dos débitos é de R$ 485,71 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos) e requer que seja declarada a inexistência do débito em questão e da relação jurídica entre as partes, além do pagamento de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do magistrado de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença
a quo
.

É evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável a procedência da pretensão autoral, uma vez que a Recorrente, em momento algum, foi capaz de demonstrar que os serviços de telefonia foram contratados pela autora, ônus que lhe cabia. Inclusive, algumas das linhas atribuídas à Recorrida referente a localidades a milhares de quilômetros de seu domicílio, como se constatou na sentença, o que fortalece a tese de desconhecimento das contratações.

Além disso, não subsistem quaisquer documentos que comprovem a existência e legitimidade de débito, sobretudo os contratos de prestação de serviço firmado entre as partes referentes às linhas telefônicas em análise. As telas sistêmicas trazidas pela Recorrente, por si só, não funcionam como meio concreto para comprovação de suas alegações

Dessa maneira, torna-se totalmente descabida a inclusão do nome da autora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Neste sentido, está configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, o que enseja a necessária reparação dos danos sofridos pelo Recorrido.

Mesmo que não seja o caso de dano moral
in re ipsa
, em vista que a indevida negativação do nome autoral junto ao SPC/SERASA não veio a ocorrer,
fato é que a demonstração do dano moral pode se verificada, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, comprovando-se o dano pela cobrança indevida da consumidora em contratação por ela nunca realizada, impingindo-se desconforto e angústia exarcebados ante o descaso com o consumidor.

Na hipótese vertente, considerando a violação de direito personalíssimo supracitada, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante (R$ 2.500,00) é adequado, uma vez que proporcional e razoável para a compensação pretendida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.